Tribunal: TJBA
Processo: 0762211-23.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0762211-23.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: COMERCIO DE ALIMENTOS JACDANA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). MUNICÍPIO DE SALVADOR. INATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador em razão da sentença que extinguiu execução fiscal para cobrança de TFF dos exercícios de 2014 e 2015 por reconhecer a ausência de fato gerador em razão da inatividade da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento de tributos pelo contribuinte por período superior a dois anos, conforme previsto na redação originária do art. 234 do CTRMS, é suficiente para afastar a ocorrência do fato gerador da TFF, mesmo sem o cancelamento formal da inscrição municipal por iniciativa do contribuinte ou da Administração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fato gerador da TFF é o exercício regular do poder de polícia, que pressupõe a existência de um estabelecimento em funcionamento a ser fiscalizado. 4. O art. 234 do CTRMS, em sua redação originária e vigente à época, estabelece uma presunção de inatividade para a empresa que deixar de recolher tributos ou apresentar declarações por mais de dois anos, impondo à Administração Pública o dever de proceder ao cancelamento da inscrição. 5. A documentação dos autos demonstra que a empresa executada não realizava o recolhimento da TFF por período muito superior a dois anos antes dos exercícios cobrados, o que configura a hipótese de inatividade presumida. 6. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é relativa e foi afastada pela prova da inatividade da empresa, nos termos da legislação municipal. Precedentes deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador), arts. 140, 233 e 234. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação Cível nº 0760256-93.2013.8.05.0001, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 25/03/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0762211-23.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada COMERCIO DE ALIMENTOS JACDANA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08